Tribunal: TJES
Processo: 5013498-42.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013498-42.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: JOAO FURTADO GUERINI
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte recorrente/requerida em face de
sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reparação moral, no valor de 1.500,00 de forma solidária as rés.

Nos termos do recurso interposto pela 123 Viagens, a sentença merece ser reformada, ao sustentar que figura como mera intermediadora, não emitindo bilhetes aéreos, havendo o estorno integral do valor pago pelo recorrido quando do cancelamento, bem como a possibilidade de cancelamento das passagens aéreas promocionais, quando das alterações das condições contratuais, razão pela qual não há dano a ser reparado.

Parte contrária apresenta contrarrazões ao recurso pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-se o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
após a confirmação da compra junto a requerida, está enviou e-mail cancelando a compra. Concomitante a isso, chegou um SMS informando o cancelamento, sob a justificativa de que teria ocorrido variação de milhas. Alega o Requerente que não conseguiu mais viajar, uma vez que quando foi comprar uma nova passagem, os preços já haviam disparado, impossibilitando uma nova compra por ausência de recursos e por isso passou o réveillon sozinho, em casa, enquanto seus amigos, que compraram passagens para o mesmo
destino
curtiam a sua viagem que programaram juntos, o que lhe fora privado em razão da conduta ilegal da Requerida.

A requerida por sua vez alega ausência de falha prestação de serviço, pois figura como mera intermediadora, não emitindo bilhetes aéreos, havendo o estorno integral do valor pago pelo recorrido quando do cancelamento, bem como a possibilidade de cancelamento das passagens aéreas promocionais, quando das alterações das condições contratuais, razão pela qual não há dano a ser reparado.

Nesse passo, coaduna-se com o entendimento
do
primeiro grau, que
consignou que ‘m
ostra-se abusiva a disposição contratual que prevê que a requerida não garante a reserva da passagem, a disponibilidade e o preço ofertado em milhas (cláusula 6.2 – ID 10506135, flh 6). Isto porque atribui à fornecedora de serviços a prerrogativa de rescindir o negócio feito com o cliente a partir de mudança nas condições de mercado”.

Acertadamente julgou o juízo de primeiro grau, ante a relação de consumo e previsão portanto da responsabilidade e solidariedade em face a recorrente, esta é pacífica, pois tratando-se de relação de consumo, todos os prestadores e fornecedores de produtos e serviços respondem objetivamente e de forma solidária, pois destaca-se que nos termos do parágrafo único do art. 7 do Código de Defesa do Consumidor, que traz regra sobre a solidariedade da cadeia de fornecedores de produtos e serviços, forte na ideia geral de ressarcimento da vítima consumidor (Cláudia Lima Marques, Comentários ao CDC, pág. 223, RT, 2.006), podendo o consumidor, renunciar a solidariedade em face a qualquer participante da cadeia de fornecedores, por ser norma favorável a este (consumidor).

Assim, diante do entendimento firmado,
vota-se pela manutenção da sentença atacada pelos seus próprios fundamentos
.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”, mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso e se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença em seus termos.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do êxito (R$ 1.500,00), nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)